Tribunal: TJDFT
Processo: 0713215-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713215-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: T. F. T. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Acordo – Recurso Prejudicado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que deferiu a antecipação de tutela pleiteada para “DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 03 (três) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.”. Ao ID 69009743, a parte agravante comunica ter firmado acordo com o agravado, não subsistindo interesse no julgamento do presente recurso. Assim, constato a ausência de proveito no julgamento do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator